Tribunal: TJSP
Processo: 1012358-29.2022.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos de terceiro. Sentença de improcedência. Insurgência do embargante. Inadmissibilidade. Penhora. Veículo VW/NOVO GOL 1.6 HIGHLINE, Ano/Modelo 2013/2014, Placa FHT2787. Fraude à execução. Alienação posterior à distribuição da execução. O feito executivo foi ajuizado em 16/05/2013, o executado citado em 29/05/2013. A venda do veículo, ocorreu em 18/01/2022, pelo executado ao

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos de terceiro. Sentença de improcedência. Insurgência do embargante. Inadmissibilidade. Penhora. Veículo VW/NOVO GOL 1.6 HIGHLINE, Ano/Modelo 2013/2014, Placa FHT2787. Fraude à execução. Alienação posterior à distribuição da execução. O feito executivo foi ajuizado em 16/05/2013, o executado citado em 29/05/2013. A venda do veículo, ocorreu em 18/01/2022, pelo executado ao seu irmão, ora embargante, após regular citação em processo de execução, sem, sequer ter comprovado o desembolso do preço. Ineficácia do negócio jurídico. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.